Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-52.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000564-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES; DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVANTE), FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 001.324.861-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 932, IV, ‘B’, E 1.036, DO CPC/2015 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE EXIGE A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - GRUPO DE RECURSOS ESPECIAIS QUE TENHAM TESES IDÊNTICAS, QUE POSSUAM FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO E NÃO EM SITUAÇÃO DE FATO - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1.366.721/BA, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, DO CPC/2015) - CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE O DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONSTITUI TUTELA DE EVIDÊNCIA E DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO LEGITIMADO PASSIVO, UMA VEZ QUE O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992 – PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO SOB PENA DE SE DEIXAR DE DAR SEGUIMENTO AOS RECURSOS QUE COMBATAM A DECISÃO MONOCRÁTICA OU COLEGIADA SEM A PRECISA OBSERVÂNCIA E ANÁLISE DOS FATOS NOS QUAIS SE BASEIAM AS RAZÕES DA PARTE RECORRENTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a decretação da indisponibilidade de bens, apesar da excepcionalidade legal expressa da desnecessidade da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), sobretudo por se tratar de constrição patrimonial" (STJ, REsp 1.319.515⁄ES, Relator p⁄ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21⁄09⁄2012).

É defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um dos coobrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela, pois a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário. (STJ, REsp 1.119.458⁄RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29⁄04⁄2010 - STJ, AgRg no REsp 1.307.137⁄BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28⁄09⁄2012).

Ainda que não submetida a questão ao juízo de primeiro grau, mas sendo fato incontrastável e sequer rebatido pelo
parquet
, não se pode fechar os olhos a constatação de que efetivamente existe a quantia superior a 100.000.000,00 (cem milhões de reais), valor esse devolvido e/ou dado em garantia por outros corréus da ação civil pública, de sorte que, sendo a pretensão de ressarcimento ao erário na lide de primeiro grau no montante de 15.875.125,50 (quinze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), não há que se falar em perigo da demora a sustentar alegação de prejuízo ao erário por uma eventual dissipação de bens do agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se se AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL interposto pelo Agravante LEVI MACHADO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática do eminente relator originário (ID 1667014), desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, a qual possui o seguinte teor,
verbis
:

“Vistos etc.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Levi Machado de Oliveira contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Silval da Cunha Barbosa , Pedro Jamil Nadaf , Francisco Gomes de Andrade Lima Filho , Marcel Souza de Cursi , Arnaldo Alves de Souza Neto, Sílvio Cezar Correa Araújo, Alan Ayoub Malouf, Valdir Agostinho Piran, Filinto Muller e Antônio Carlos Milas, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.

Assegura que, na inicial, consta que “agentes da Administração Pública estadual (ex-Secretários de Estado) chefiados pelo ex-governador Silval da Cunha Barbosa, extorquiram do empresário Antônio Rodrigues Carvalho, sócio proprietário da empresa Santorini, no processo de Desapropriação do imóvel ‘Jardim Liberdade’, com área de 97,8544 hectares, objeto do Decreto expropriatório Estadual nº 2.110/2014.”, cujo prejuízo ao erário soma o montante de R$ 15.875.125,50 (quinze milhões oitocentos e setenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Assevera que, embora demonstrado indícios de ato de improbidade em relação aos demais corréus, não há prova de que tenha colaborado na prática do suposto ato ilícito, ou, que tenha participado na fraude.

Afiança que nula é a decisão agravada, por “ter deixado de fundamentar quanto a ‘individualização da conduta do Agravante’ em relação ao suposto cometimento de ato de improbidade administrativa que ensejasse o hipotético enriquecimento ilícito”.

Afirma que não há ilegalidade no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.110, de 27 de janeiro de 2014, que decretou a desapropriação do imóvel “Jardim Liberdade”, visto que a declaração de utilidade pública é ato de competência do Poder Executivo.

Acentua que o pagamento de indenização em dinheiro não importa em violação ao regime de precatório, conforme autoriza os artigos 5º, XXIV e 182, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Alega que, “em razão da extorsão praticada pelos agentes públicos que se apropriaram da metade (50%) do valor da indenização, quem realmente sofreu prejuízo foi o proprietário do imóvel, não o Estado, prejuízo este que atingiu, na mesma proporção, o advogado da empresa ora Agravante, que também se tornou vítima, não coator.”.

Pontua que já foi dado em garantia o montante superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), quantia devolvida por Valdir Agostinho Piran, Alan Ayoub Malouf, Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf e Afonso Dalberto, logo é o suficiente para assegurar eventual ressarcimento ao erário.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

É o relatório.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O relato da inicial está respaldado por diversos documentos referentes ao procedimento administrativo de desapropriação e indenização da área pertencente a empresa Santorini, onde se verifica claramente que o Decreto Estadual n.º 2.110/2014 extrapolou o que havia sido definido pela Lei Estadual n.º 6.869/97, que autorizou a desapropriação de apenas 55 has de uma área maior de 97,5844 has. Se considerada a área desapropriada pela Lei n.º 6869/97, e a avaliação realizada pela SECID, o valor da indenização seria de R$17.875.000,00, enquanto, na realidade, o Estado de Mato Grosso indenizou R$31.750.000,00 possibilitando o desvio de mais da metade desse valor.

[...]

Em relação ao requerido Alan Malouf, consta que além de ter recebido do esquema a importância de R$200.000,00, para quitação parcial de uma dívida contraída pelo requerido Silval Barbosa, também recebeu valores dos requeridos Arnaldo e Pedro Nadaf, provenientes deste e de outros procedimentos fraudulentos que oportunizaram o desvio de dinheiro público, mediante empréstimos forjados para suas empresas, visando lhes conferir origem lícita.

Denotam-se, assim, indícios sérios acerca da prática de atos de improbidade administrativa, notadamente quanto ao enriquecimento ilícito e o dano ao erário, além da ofensa aos princípios administrativos pelo descumprimento do dever de lealdade, honestidade e legalidade.

[...]

Com estas considerações, acolho parcialmente o requerimento ministerial e com fulcro no art. 300, do Código de Processo Civil c/c o artigo 7º, da Lei 8.429/93 decreto a indisponibilidade dos bens dos requeridos conforme segue:

1) Silval da Cunha Barbosa (CPF 335.903.119-91), Pedro Jamil Nadaf (CPF 265.859.101-25); Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (CPF 336.907.667.53); Marcel Souza de Cursi (CPF 041.388.228-44); Arnaldo Alves de Souza Neto (CPF 181.417.306-49); Silvio Cezar Correia Araújo (CPF 324.439.512-00); Levi Machado de Oliveira (CPF 111.149.751- 68); Filinto Muller (CPF 982.115.951-68), até o montante de R$ 15.857.125,50 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), para fins de garantia de ressarcimento do dano ao erário.

2) Alan Ayoub Malouf (CPF 458.825.761-72), até o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais);

3) Antônio Carlos Milas de Oliveira (CPF 199.835.901-82), até o montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Os requeridos poderão continuar residindo ou locando seus imóveis, se locomovendo ou utilizando como queira seus veículos, recebendo proventos, salários ou quaisquer outras formas de rendimentos, uma vez que a restrição atinge somente o direito de alienação.

Segue ordem de bloqueio de ativos financeiros e veículos via BacenJud e Renajud. A indisponibilidade de bens imóveis será requerida via CNIB/CNJ.

Intimem-se os requeridos sobre a liminar concedida e notifiquem-se-os para apresentar a defesa preliminar, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92.

Sem prejuízo, intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral, para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse em integrar a lide.

Abra-se vista ao representante do Ministério Público, para ciência e para esclarecer o motivo pelo qual esta ação não foi ajuizada em desfavor de Afonso Dalberto, que a época dos fatos era presidente do Intermat, órgão por meio do qual foi paga a indenização fraudulenta e, ao que consta, teria contribuído para a fraude e o desvio de recursos públicos, e em desfavor do sócio representante da empresa Santorini, uma vez que se não tivesse se sujeitado a chantagem e extorsão praticada pelos agentes públicos não teria propiciado o desvio de recursos.

Embora a Lei n.º 8.429/92 não preveja expressamente o litisconsórcio passivo, é certo que o interesse público tutelado pela ação de improbidade é indisponível por sua própria essência, o que levaria a necessidade de responsabilização de todos que, qualquer forma, tinham conhecimento do ilícito, para ele contribuíram ou dele se beneficiaram.

Cumpra-se. [...]. (Id. 1560845, fls. 6/10).

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize.

[...] no caso específico dos processos versando improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o bem da vida tutelado, o legislador previu tutela provisória de evidência, mediante providência cautelar conservativa consistente na indisponibilidade de bens do réu. Para obtê-la basta a demonstração da verossimilhança do direito, representada pelo nexo entre os bens e o ato ilícito. [...] (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela jurisdicional cautelar e atos de improbidade. In: BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de R. (Coord.). Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 249 apud CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. Indisponibilidade de Bens na Improbidade Administrativa . In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Eduardo José da Fonseca; COSTA, Guilherme Recena Costa (Coord.). Improbidade Administrativa Aspectos Processuais da Lei nº 8.429/1992. São Paulo: Atlas S.A, 2013, p. 328/329).

[...] Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina se inclina no sentido de sua implicitude, de sua presunção pelo artigo 7º da Lei de Improbidade, o que dispensaria o autor de demonstrar a intenção de o agente dilapidar ou desviar o seu patrimônio com vistas a afastar a reparação do dano. Neste sentido, argumenta Fábio Osório Medina que ‘O periculum in mora emerge, via de regra, dos próprios termos da inicial, da gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos prejuízos causados ao erário’, sustentando, outrossim, que ‘a indisponibilidade patrimonial é medida obrigatória, pois traduz consequência jurídica do processamento da ação, forte no artigo 37, §4º, da Constituição Federal’. De fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, da intenção do agente de furtar-se à efetividade da condenação representaria, do ponto de vista prático, o irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida em nível constitucional e legal. Como muito bem percebido por José Roberto dos Santos Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade é uma daquelas hipóteses nas quais o próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano. Deste modo, em vista da redação imperativa adotada pela Constituição Federal (artigo 37, §4º) e pela própria Lei de Improbidade (artigo 7º), cremos acertada tal orientação, que se vê confirmada pela melhor jurisprudência. (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 6. ed., rev., ampl., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 919/920).

Pois bem.

Para o decreto de indisponibilidade de bens, em ação de improbidade administrativa, exige-se apenas fortes indícios de responsabilidade na prática de atos que causaram dano ao erário, visto que a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

[...] 1. Esta Corte Superior, em interpretação ao art. 7o. da Lei 8.429/92, firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014).

2. Na presente demanda, a parte agravante aduz, em seu recurso dirigido ao Colegiado, que não houve a imprescindível demonstração, de qualquer ato ou tentativa de ato, por parte do recorrente, de dilapidar o seu patrimônio ou parte dele, sendo certo que essa demonstração é juridicamente indescartável para o deferimento judicial de medida cautelar de indisponibilidade de bens (fls. 447).

3. Ao argumentar que o bloqueio patrimonial somente poderia ser determinado caso fossem comprovados os requisitos das medidas cautelares, sobretudo o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação (fls. 435), a parte agravante litiga frontalmente contra entendimento consolidado desta Corte Superior no tema firmado em recurso repetitivo, que dispensa a prova do perigo da demora para a conformação da indisponibilidade de bens de réu acionado por improbidade administrativa; a pretensão não merece guarida, portanto.

4. Agravo Regimental do implicado desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 733681/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017). [com itálico no original]

[...] 1 - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

2 - Nas ‘demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família’ (REsp 1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). Nesse mesmo sentido, vejamse, ainda: REsp 1.343.293/AM, Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região -, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.282.253/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2013; REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; bem como as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.410.1689/AM, Relª. Ministra Assusete Magalhães; DJe 30/9/2014; e AREsp 436.929/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/9/2014, e AgRg no AREsp 65.181/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/5/2014.

3 - Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1461882/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2015). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que como a medida cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, trata de uma tutela de evidência, basta a comprovação da verossimilhança das alegações, pois, como visto, pela própria natureza do bem protegido, o legislador dispensou o requisito do perigo da demora (REsp 1.319.515/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/9/12). 2. Agravo regimental improvido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1312389/PA, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2013). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.

[...] Para a decretação da indisponibilidade de bens, em ação civil pública por improbidade administrativa, é suficiente a demonstração de indícios da prática de atos ímprobos, a caracterizar o fumus boni juris, uma vez que o periculum in mora está implícito no comando legal.

A constrição deve recair sobre a parcela do patrimônio suficiente à reparação integral dos danos, bem como do potencial valor da multa civil aplicável à espécie.

Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 168640/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de setembro de 2015).

[...] Consoante o disposto no artigo 7º da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor.

A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Hipótese em que está implícito o periculum in mora. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 4066/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 20 de maio de 2014). [sem negrito no original]

[...] É cediço que para concessão do pedido de constrição de bens, basta à existência de indícios razoáveis de responsabilidade dos agentes na prática de ato de improbidade que venham a causar danos ao erário ou pelo ilícito de enriquecimento, independentemente da comprovação de dilapidação patrimonial.

A medida de indisponibilidade dos bens tem a finalidade de garantir o ressarcimento do suposto prejuízo ao erário em caso de procedência da ação, objetivando resguardar uma possível execução de sentença. Portanto, havendo pedido de condenação de multa civil, deve esta ser acrescida do valor do suposto dano ao erário como limite da decretação da indisponibilidade de bens. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 89911/2012, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 30 de julho de 2013). [sem negrito no original]

A prática, em tese, do ato ilícito está descrita na inicial:

[...] Os fatos sugerem que a Organização Criminosa agiu de forma perene durante toda a gestão de Silval Barbosa, provocando prejuízo a toda a população mato-grossense, atuando em diversas frentes, além das já delineadas nas ações penais e cível mencionadas, além da atual, sempre violando os princípios da Administração Pública, guiada por interesses escusos em prejuízo ao interesse público.

Portanto, os fatos tratados nesta inicial, são fruto do desmembramento da investigação inaugural, mediante a instauração do inquérito policial nº 087/2015/DECFCAP, que originou a chamada Operação SODOMA III, e cujo desdobramento culminou com a denúncia responsável pelo atual trâmite da ação penal nº 6539-14.2016.811.0042, Código TJMT nº 430826.

Importa ressaltar que uma vez que os fatos apontados perfazem tanto crime contra a administração pública, como atos de improbidade administrativa na seara cível, a Organização Criminosa identificada na investigação penal, será aduzida como tal no relato dos eventos nesta ação e ao mesmo tempo será referida como Grupo Ímprobo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1023704-26.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 8823056, fls. 5/6).

Acerca da conduta do agravante, a inicial registra:

[...] Levi Machado de Oliveira, foi mentor intelectual do documento que possibilitou a fraude ao processo administrativo nº 756986/2011 que permitiu à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários, Comércio e Construção Ltda. receber, sem a pertinente inclusão na ordem de precatórios estaduais na forma do art. 100 da Constituição Federal, a indenização milionária de R$ 31.715.000,00 (trinta e um milhões, setecentos e quinze mil reais).

Do mesmo modo, foi responsável pela confecção de documento de cessão de crédito em nome da empresa SF Assessoria e Organização de Eventos de propriedade do Réu Filinto Muller, que concedeu segurança ao s agentes públicos ímprobos de que receberiam a título de ressarcimento pessoal do produto do dano ao erário estadual o valor de 15.857.125,50 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), conforme documentos de fls. fls. 02-L/12, 249/257 e 259/267 e fls. 659/664 dos autos sigilosos – IP 087/2015.

Embora não seja possível dimensionar o valor percebido por Levi Machado de Oliveira no esquema, é inconfundível sua participação em conluio com os servidores públicos estaduais na fraude que causou um dano ao erário estadual em valor superior a quinze milhões de reais.

Tal fato também se estende a Filinto Muller, o qual não apenas foi responsável por ‘maquiar’ a origem pública da verba desviada, como também enriqueceu ilicitamente às custas do patrimônio público, uma vez que do capital que foi depositado em sua empresa, embolsou 3% (três por cento) do total como ‘taxa de administração’.

É certo que sua fatia do quinhão foi drasticamente reduzida quando extorquido por outro dos Réus desta ação (Antônio Carlos Milas – jornalista, da empresa EMC – Empresa Milas de Comunicação Eireli), porém é inegável que também obteve proveito de verba pública indevida.

Assim, conforme inicialmente explanado, tais réus devem ser caracterizados como terceiros para fins de lei de improbidade administrativa, os quais, não se qualificando como agentes públicos, concorrem e/ou se beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa praticados por agente público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.429/92.

Logo, é possível afirmar que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito e ofendeu os princípios da Administração Pública e, portanto, devem ser equiparados para fins de responsabilização por atos ímprobos, aos agentes públicos diretamente e envolvidos no ato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça já mencionado (RESP 201500141108, STJ, 1ª Turma, DJE data 09/11/2015).

Portanto, as condutas dos Réus filinto muller e levi machado de oliveira se amoldam ao disposto nos artigos 9º, e incisos e 11, incisos I e II da Lei de Improbidade Administrativa (nº. 8.429/1992), que assim dispõem:

[...] Isso porque, conforme demonstrado durante a terceira fase da Operação SODOMA, tais Réus, enquanto terceiros, incrementaram indevidamente os respectivos patrimônios, o que comprovam os documentos constantes no anexo pertinente à transferência do sigilo bancário do da empresa S F Assessoria e Organização de Eventos de propriedade do Réu Filinto Muller.

Estes Réus participaram diretamente do produto ilícito obtido com o desvio do patrimônio público ao qual deveriam dar proteção.

Portanto, perfeitamente amoldadas as condutas descritas à hipótese do art. 9º, I e 11 da Lei de improbidade administrativa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1023704- 26.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 8823056, fls. 69/72).

No interrogatório do corréu Filinto Muller, ocorrido na fase de inquérito policial (autos nº 87/2015), consta:

[...] Que afirma que quando do início das tratativas de figurar como operador financeiro do esquema ora investigado, logo após ter aceitado receber dinheiro do governo, conforme acordado de início com Chico Lima, afirma ter se reunido com Levi Machado e o Sr. Antonio Rodrigues no escritório do interrogando, onde construíram a história de que a empresa do interrogando teria adquirido 50% dos direitos da desapropriação da empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários, a fim de garantir tanto que Levi Machado repassasse a metade do dinheiro recebido do governo por conta da desapropriação para o Grupo Criminoso, através do interrogando, bem como para fundamentar todos os pagamentos que a empresa do interrogando iria receber de Levi Machado em caso de eventuais investigações; [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1023704-26.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 8826489, fls. 7/9).

Além disso, o agravante foi denunciado, pelos mesmos fatos descritos na inicial, como incurso nas penas do artigo 1º, cabeça e § 4º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, bem como do artigo 299, do Código Penal, cuja ação penal (autos código nº 430826) tramita na Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital. Portanto, a vasta documentação que instrui a inicial demonstra a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, os quais, consoante acima explicitado, são o bastante para o decreto de indisponibilidade de bens, uma vez que o periculum in mora é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

Por fim, as alegações posteriores devem ser levadas, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, inclusive, o de que “os valores devolvidos pelos agentes e dados em garantia do Juízo para ressarcimento ao erário, num total superior a R$ 100 milhões de reais, superam em muito o montante requerido de R$ 15,8 milhões de reais pretendido para garantir o ressarcimento, de modo que a indisponibilidade de bens, a nosso ver, perdeu o objeto” (Id. 1578833, fls. 19).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.

Procedam-se às retificações necessárias para excluir do polo ativo Francarlos Benedito Antônio de Souza, porque não é parte do processo.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

Des. Luiz Carlos da Costa - Relator.

Em suas razões (ID 1820600), o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que

recurso de agravo de instrumento foi interposto na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC/2015, contra decisão interlocutória que deferiu tutela para indisponibilização de bens, de forma genérica, sem a individualização da conduta e sem especificar o quantum do ressarcimento, desconsiderando o art. 93, inciso X, da Constituição Federal; que o recurso de agravo de instrumento não seria contrário a acórdão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, pois o art. 976, inciso I, do CPC/2015, ressalta nesses casos que a necessidade da questão ser unicamente de direito, o que não se adequa ao caso concreto.

Afirma a ausência de prejuízo ao erário e enriquecimento do agravante, anotado que os valores devolvidos e dados em garantia por outros réus da ação civil pública superam o valor de 100.000.000,00 (cem milhões de reais), enquanto a pretensão de ressarcimento ao erário na lide de primeiro grau é 15.875.125,50 (quinze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Com esses fundamentos, pugna pela a reforma da decisão para afastar a indisponibilidade dos seus bens.

Contrarrazões da PROCURADORIA DE JUSTIÇA do PATRIMÔNIO PÚBLICO (IDs 15376486 e 15376492) pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento, aduzindo que a decisão visa garantir o ressarcimento ao erário e a fumaça do bom direito está demonstrada pelo fato da desapropriação não ter obedecido a Lei Estadual 6.869/1997, assim como o perigo da demora em casos de improbidade administrativa está implícito no comando legal e é presumido, bastando estar evidente a possibilidade do direito.

Afirmou, ainda, que a decisão monocrática bem destacou a plenitude dos indícios conforme trecho nela transcrito e deve ser mantida sem retoques.

Finaliza requerendo o desprovimento do recurso em sua totalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 01 de julho de 2021

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021